Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 2o JEC de Águas Claras que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo pagar ao autor a quantia de R$ 38.924,82, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês partir da citação (01/04/2020) ante ocorrência de fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.

2. Requer a concessão de efeito suspensivo. Suscita preliminares de: a) carência de ação por ausência de interesse de agir; e b) ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, requer afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro; ausência de situação que demonstre responsabilidade da recorrente ou que permita denotar falha na prestação de serviços, ou que tenha agido em desconformidade com a lei e regulamentações de contratação bancária. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a instituição financeira não responde por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular.

3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Mera alegação de que a reparação por dano moral não pode ser executada provisoriamente não constitui hipótese passível de excepcionar a regra geral, já que o cumprimento provisório de sentença decorre de expressa previsão legal. Deste modo, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

4. Falta de interesse de agir. O interesse de agir fundamenta-se na necessidade/utilidade da prestação jurisdicional e adequação da via eleita para resolução do conflito. No caso, há interesse de agir do autor que buscou através da tutela jurisdicional a solução de conflito junto a instituição financeira ré. Preliminar afastada.

5. Ilegitimidade passiva. Não obstante o Banco do Brasil alegue que as transações se deram por terceiro fraudador, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que é a instituição financeira responsável pela segurança dos dados do cliente e dos cartões envolvidos na fraude. Preliminar afastada.

6. Mérito. O autor é um senhor idoso de 81 anos e no dia 03/07/2019 recebeu uma ligação do setor de segurança do Banco do Brasil em que suposto funcionário (Paulo Henrique), informou a existência de compra no valor R$ 2.350,00 e pediu para que entrasse em contato com o número institucional para cancelamento da compra. Ao ligar para a central de atendimento, a chamada foi desviada pelos estelionatários e o autor, acreditando estar falando com o banco, foi atendido por uma suposta funcionária chamada Juliana que solicitou o raspasse dos números de segurança dos cartões, elaboração de carta de próprio punho solicitando o estorno do valor contestado e informou que funcionário do banco (Gustavo Alencar) iria até sua residência para recolher os cartões (Visa e Master). A suposta funcionária ainda orientou o autor a manter os telefones de sua residência desligados pelo prazo de 1 hora (Id 195611111). O autor somente se deu conta de que foi vítima de fraude por volta das 18h43min, quando recebeu SMS indicando tentativa de compra no cartão e imediatamente solicitou o bloqueio dos cartões (Id 19561114).

7. Foram juntados boletim de ocorrência policial (Id 19561111), fatura de telefone demonstrando que as ligações foram realizadas para o telefone institucional do Banco do Brasil (Id 19561112), comprovante de bloqueio dos cartões (Id 19561114), extratos bancários e demonstrativo de cartão de crédito apontando inúmeras operações em um curto intervalo de tempo (Id 19561115 a 19561124), bem como indeferimento de contestação administrativa dos débitos ao fundamento de que as transações se deram mediante impostação de senha e cartão presencial (Id 19561124 a 19561125).

8. É inquestionável que situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.

9. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”

10. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.

11. Ressalte-se, no caso o banco réu também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha, do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo e ainda realizadas em diferentes cidades, tais como Rio de Janeiro (Id 19561120), Pindamonhangaba e Brasília (Id’s 1956112 e 19561117) eram compatíveis com o perfil do cliente. Pois é evidente que um correntista seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo em diferentes unidades da federação.

12. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).

13. Por fim, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.

14. Recurso CONHECIDO. Preliminares afastadas. NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.